Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-07.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001596-07.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS PATRICK SIQUEIRA MEIRELLES - CPF: 037.188.491-86 (RECORRIDO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO PREORDENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 603 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM
PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que absolveu Matheus Patrick Siqueira da imputação de latrocínio e reconheceu a competência do Tribunal do Júri, ao entender que os fatos descritos na denúncia configurariam crime doloso contra a vida, mais especificamente homicídio qualificado. A denúncia imputou ao réu a prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 18 de outubro de 2022, na zona rural do município de
Araguaiana
/MT, ocasião em que a vítima, Paulo Freitas Ribeiro, foi morta por diversos golpes de faca, e seus bens (dinheiro e motocicleta) foram subtraídos e não localizados. O Ministério Público requereu a manutenção da imputação original de latrocínio e o reconhecimento da competência do juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crime praticado configura latrocínio preordenado, cuja competência para julgamento é do juízo singular, nos termos da Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal, ou homicídio doloso contra a vida, hipótese que atrai a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, é crime complexo e
pluriofensivo
, que se consuma com a morte da vítima no contexto de subtração patrimonial, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, quando o homicídio é praticado com a finalidade de viabilizar a subtração de bens — hipótese de latrocínio preordenado —, a competência para julgamento é do juízo singular.

No caso concreto, a intenção patrimonial do agente resta demonstrada pelas mensagens trocadas com a vítima, pela negociação frustrada da motocicleta, pela ciência de que a vítima estava em posse de valores em espécie, pela subtração dos bens logo após o homicídio e pela confissão informal do réu sobre a venda do veículo.

A versão apresentada pelo réu — de legítima defesa — é contraditória, isolada e destoa dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A Súmula 603 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “a competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juízo comum, e não do Tribunal do Júri”, reafirmando que o bem jurídico tutelado é o patrimônio, e não a vida, ainda que haja resultado morte.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que, evidenciado o
animus
furandi
e o nexo funcional entre a violência e a subtração, o crime é de latrocínio, e sua apreciação compete ao juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O latrocínio preordenado configura-se quando o homicídio é empregado como meio para possibilitar a subtração patrimonial, sendo irrelevante a ordem cronológica entre os atos, desde que presente o
animus
furandi
no momento da ação.

Caracterizado o homicídio como instrumento para viabilizar a subtração de bens, o crime é de latrocínio, cuja competência é do juízo singular.

A competência do Tribunal do Júri restringe-se aos crimes dolosos contra a vida, não abrangendo o latrocínio, conforme disposto na Súmula 603 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP,
arts
. 581, II, e 586.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 603; TJMT, Ap. Crim. nº 0000240-44.2016.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03.09.2022; TJMT, Ap. Crim. nº 0000493-95.2013.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 25.02.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no dia 07 de maio de 2025 (ID nº 287995034 de 2º grau), com razões recursais apresentadas na mesma data, contra a decisão proferida em 30 de abril de 2025 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (ID nº 287995030 de 2º grau), que absolveu
Matheus Patrick Siqueira
da imputação do crime de latrocínio e reconheceu a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa, ao entender que os fatos narrados na denúncia se enquadram na tipificação do crime doloso contra a vida, mais especificamente homicídio qualificado, nos autos de nº 1001596-07.2023.8.11.0004.

A presente ação penal tem origem na denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Matheus Patrick Siqueira Meirelles (ID. 287994890 de 2º grau),
a qual foi recebida (ID de origem 111100213),
imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 18 de outubro de 2022, na “Chácara do
Sidi
”, situada na região denominada “Cachoeirinha”, no município de
Araguaiana
/MT, que resultou na morte de Paulo Freitas Ribeiro.

Conforme descrito na peça acusatória e apurado durante a fase investigatória, o réu teria oferecido a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pela motocicleta pertencente à vítima.

Consta, ainda, que, na data de 17 de outubro de 2022, o acusado solicitou empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Renan Willian Ferreira, ocasião em que este informou que, ao retornar de Barra do Garças/MT, conversaria com a vítima, com quem mantinha um crédito no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Acrescenta-se que, de posse dessa informação e ciente de que a vítima, além de exercer a função de vigia noturno, também atuava como mototaxista, o réu passou a manter comunicação com ela por meio do aplicativo “WhatsApp”.

Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 15h15min, a vítima comunicou ao acusado: “
to
falando se
tu quiser
ir tem que sair mais cedo, porque vou trabalhar hoje
a
noite”, ao que este respondeu, às 16h01min, “E aí ou
to
esperando”, demonstrando estar no aguardo da vítima.

Na sequência, vítima e réu se encontraram e permaneceram nas dependências da “Chácara do
Sidi
”, situada às margens do rio Araguaia, no município de
Araguaiana
/MT, ocasião em que, de posse de uma faca (não apreendida) e com o propósito de subtrair, para si
,
a quantia
em
espécie
e a motocicleta da vítima, o réu desferiu diversos golpes contra ela, ocasionando-lhe a morte.

Acrescenta-se, ainda, que o corpo da vítima foi localizado em estado de flutuação no rio Araguaia, no dia 19 de outubro de 2022. Ressalte-se que, até o presente momento, não foram localizados nem o montante em dinheiro pertencente a Renan Willian Ferreira, que estaria em posse da vítima, nem a motocicleta Honda/CG 160, Titan, de cor azul, placa RAQ4D07, de propriedade de Paulo Freitas Ribeiro.

Por fim, em sede de interrogatório, o réu confessou ter ceifado a vida da vítima, alegando, contudo, a excludente de ilicitude da legítima defesa, sem, no entanto, fazer qualquer menção à subtração dos bens. Destaca-se, todavia, que, durante a fase investigatória, o acusado admitiu ter tomado a motocicleta da vítima e posteriormente a vendido a terceiro não identificado.

A decisão proferida pelo Juiz “a quo”, em 30 de abril de 2025, reconheceu a materialidade do delito com base no laudo necropapiloscópico (fls. 86), o qual atesta o óbito da vítima. Além disso, o laudo pericial (fls. 92) identificou ao menos 11 lesões
perfuro incisas
com características típicas, distribuídas na região posterior do corpo da vítima (
suprascapular
, escapular e dorsal lombar), bem como uma lesão semelhante na região epigástrica.

Quanto à autoria, diversas testemunhas confirmaram a vinculação do réu aos fatos. José Mauro declarou que o corpo foi encontrado e que o réu, após ser localizado, confessou o crime informalmente, atribuindo motivação relacionada a dívidas da vítima com facção criminosa. Mencionou, ainda, que o réu teria saído do local na motocicleta da vítima e posteriormente desaparecido. A motocicleta e a
valor em espécie
não foram localizadas.

O policial Anderson relatou que o réu enviou mensagem confessando o crime e manifestando intenção de se entregar, havendo ainda suspeitas de envolvimento de terceiros. Confirmou o desaparecimento da motocicleta e o sumiço do dinheiro que a vítima teria sacado. Citou relatos sobre envolvimento do réu com facção criminosa.

O policial
Regivaldo
corroborou o encontro do corpo e a constatação de vestígios de sangue, roupas sujas e documentos no local. Relatou que o réu, ao se apresentar, alegou legítima defesa, dizendo que a vítima o teria ameaçado com uma faca. Confirmou a confissão do homicídio, mencionando versões contraditórias apresentadas pelo acusado e o desaparecimento da motocicleta e do dinheiro.

A informante, filha da vítima, afirmou não ter informações adicionais sobre os fatos. Wood
Aley
declarou ter transportado o réu para a chácara em
Araguaiana
, sem perceber ferimentos ou comportamento alterado. Caio confirmou que esteve na chácara a trabalho, fornecendo ao réu seu documento de identidade, posteriormente encontrado no local do crime. Eliana relatou que Renan afirmou ter feito depósito bancário para a vítima e que o réu lhe havia solicitado dinheiro emprestado.

Em sede de interrogatório, o réu Matheus afirmou que contratou a vítima para uma corrida e que, durante o encontro, foi ameaçado em razão de dívida. Disse que a vítima teria sacado uma faca, iniciando uma luta corporal, durante a qual o réu a desarmou e desferiu os golpes. Declarou ter fugido na motocicleta da vítima, que posteriormente abandonou, negando intenção de roubo. Afirmou, ainda, ter procurado o delegado dois dias após o crime.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais constantes do ID nº 287995034
de 2º grau
, sustenta que a r. decisão de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a competência do Juízo singular, com a consequente manutenção da imputação originária de latrocínio, nos termos do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Aduz o
Parquet
que a materialidade e a autoria do delito
se
encontram devidamente comprovadas nos autos, sendo amparadas por elementos probatórios robustos, tais como laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão do
réu
.

Assevera-se, ademais, que o recorrido admitiu haver desferido os golpes fatais contra a vítima, havendo fortes indícios de que a motivação do crime foi de natureza patrimonial, consubstanciados nos seguintes elementos:

O
réu
havia ofertado a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pela motocicleta pertencente à vítima, dias antes do evento delituoso;

Tinha conhecimento prévio de que a vítima estava de posse de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie;

Após o cometimento do delito, evadiu-se do local conduzindo a motocicleta da vítima, a qual não foi localizada até a presente data;

Segundo declarações prestadas por autoridade policial e agentes investigadores, o réu admitiu informalmente ter vendido o referido veículo;

Ressalta-se que a versão apresentada pelo réu quanto à motivação dos fatos é contraditória, inconstante e isolada, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

O Ministério Público ressalta, ainda, a aplicabilidade da Súmula nº 603 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que:
“
A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do Juiz singular e não do Tribunal do Júri
”.

Diante de todo o exposto,
o Parquet Estadual
, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, a fim de que seja reformada a decisão
(
ID
. de origem
163075863
correspondente ao ID. 287995030 de 2º grau)
, reconhecendo-se a competência do Juízo singular para o julgamento do mérito da ação penal, afastando-se, por consequência, a incidência da competência do Tribunal do Júri, por não se tratar de crime doloso contra a vida, em conformidade com o entendimento consolidado na referida súmula do Pretório Excelso.

A
D
efesa apresentou contrarrazões em 03 de junho de 2025 (ID 290810940 de 2º grau), pugnando pelo desprovimento do
R
ecurso, sob os seguintes fundamentos:

a)
O
réu
não teria agido com a intenção de subtrair bens da vítima;

b) A motivação do crime estaria relacionada a uma dívida de drogas no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

c) O réu teria reagido em legítima defesa, após ser agredido pela vítima, e, após os fatos, evadiu-se do local utilizando a motocicleta em estado de desespero, vindo a abandoná-la posteriormente;

d) Ressalta a ausência de provas que demonstrem o dolo específico do crime de roubo, bem como a inexistência de elementos que comprovem que a subtração de bens tenha sido o objetivo principal da conduta.

Aduz, ainda, que os laudos de sanidade mental constantes dos autos atestam a
semi-imputabilidade
do
réu
, circunstância que deve ser considerada na análise da culpabilidade.

Ao final, requer a manutenção da decisão que desclassificou a imputação para homicídio simples, determinando a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em 30 de junho de 2025, por intermédio do doutor Roberto Aparecido Turin, apresentou parecer no qual opinou pelo provimento do recurso.

No referido parecer, o representante ministerial afirmou que corrobora a tese acusatória, destacando, em síntese, os seguintes pontos:

Que o conjunto probatório evidencia, de forma clara, a intenção do réu de subtrair bens da vítima;

Que o crime de latrocínio possui natureza complexa, englobando tanto o roubo quanto o homicídio, estando presentes os elementos típicos necessários à sua configuração;

Que o réu confessou a prática do homicídio e foi visto conduzindo a motocicleta da vítima, a qual permanece desaparecida desde o fato;

Que o réu teria vendido o referido veículo para custear sua fuga de organização criminosa, conforme declaração informal prestada à autoridade policial;

Que as versões apresentadas pelo
réu
são contraditórias e isoladas, não encontrando respaldo no restante do acervo probatório;

Que, diante do contexto delineado, a conduta não se amolda ao crime de homicídio simples, mas sim ao delito de latrocínio, cuja competência é do juízo singular.

Dessa forma, manifestou-se pelo integral provimento do recurso, com a consequente manutenção da imputação de latrocínio, a ser processada perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade recursal foi certificada nos moldes do ID
287995036
destes
autos, o que implica na análise do caso em comento.

Não havendo preliminares suscitadas, passa-se à análise do mérito.

O latrocínio, figura penal complexa prevista no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
,
caracteriza-se pela subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça à pessoa, da qual resulte a morte da vítima ou de
terceiro
. Embora o bem jurídico imediato tutelado seja o patrimônio, o resultado letal eleva o delito à sua forma mais gravosa, punida com reclusão de vinte a trinta anos, além de multa.

Trata-se de crime híbrido e
pluriofensivo
, por reunir elementos típicos dos crimes patrimoniais e contra a vida. Visa à obtenção de vantagem econômica, sendo a morte uma consequência que qualifica e agrava a conduta.

A consumação do crime de latrocínio independe da efetiva subtração do bem,
conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 610 do Supremo Tribunal Federal,
sendo suficiente que a morte ocorra no contexto da ação de roubo, seja antes, durante ou logo após o ato, desde que presente o nexo funcional entre a violência empregada e o intuito subtrativo.

Quando o agente mata com o propósito de roubar e, posteriormente, realiza a subtração, configura-se o crime de latrocínio, e não o de homicídio seguido de roubo. Trata-se da hipótese denominada “
latrocínio preordenado
”, caracterizada pela prática do homicídio como meio destinado a viabilizar a subtração ou a eliminar eventual resistência da vítima.
O elemento determinante para a tipificação penal é o nexo subjetivo entre a intenção de subtrair e a prática do homicídio, sendo irrelevante a ordem cronológica dos acontecimentos
.

Nessa linha, o crime se consuma com o resultado morte, ainda que o agente não obtenha a vantagem patrimonial. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 603 do STJ, que dispõe:

A competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri
.

Esse enunciado confirma que, mesmo havendo resultado morte, a competência para julgar o latrocínio permanece com o juízo criminal comum, uma vez que o objeto jurídico imediato é o patrimônio, sendo a morte uma decorrência da violência empregada durante a prática da subtração.

Portanto, o latrocínio consuma-se com a morte da vítima no contexto do roubo, independentemente do êxito na subtração, e deve ser julgado por juiz togado da Justiça comum estadual, afastando-se a competência do Tribunal do Júri, restrita aos crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Segundo Fernando Capez, o latrocínio é um crime complexo, composto por elementos típicos do roubo e do homicídio, cuja consumação ocorre com o resultado morte, independentemente da efetiva subtração do bem. Ainda que o agente não obtenha a vantagem patrimonial, a morte da vítima, desde que vinculada funcionalmente ao intento de subtrair, é suficiente para configurar o delito.

O autor ressalta que a ordem cronológica entre a morte e a subtração é irrelevante, desde que haja nexo funcional entre ambos. Assim, se o agente mata com a intenção de roubar e, em seguida, realiza a subtração, estará caracterizado o latrocínio consumado.

Além disso, Capez destaca que a competência para o julgamento do latrocínio é do juízo criminal comum, por se tratar de delito patrimonial com resultado letal, afastando-se, portanto, da competência do Tribunal do Júri, reservada aos crimes dolosos contra a vida. CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: parte especial:
arts
. 121 a 234 do Código Penal
. 22. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

De igual modo, Guilherme de Souza Nucci leciona que o latrocínio possui natureza híbrida, sendo classificado como crime complexo e
pluriofensivo
, por violar simultaneamente os bens jurídicos do patrimônio e da vida. A consumação ocorre com a morte da vítima no contexto de ação violenta voltada à subtração, não se exigindo a efetiva obtenção do bem.

Ressalta, ainda, que, por ter como objeto jurídico principal o patrimônio, a competência para o julgamento do latrocínio é do juízo togado da vara criminal comum, estando fora da atribuição do Tribunal do Júri, cuja competência limita-se aos crimes dolosos contra a vida, em sentido estrito.

Na mesma linha, o autor afirma que a subtração pode ocorrer após o homicídio, desde que presente o
animus
furandi
no momento da ação letal. Para Nucci, se o agente mata com a intenção de facilitar o furto ou o roubo, o crime é de latrocínio, ainda que a subtração se dê posteriormente. A cronologia dos atos mostra-se irrelevante, desde que haja nexo causal e finalidade entre o homicídio e o intuito de subtrair
.

NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

No caso em análise, restam evidenciados elementos que, em tese, caracterizam a prática do crime de latrocínio, na medida em que a vítima sofreu morte violenta, causada por múltiplos golpes de faca, conforme atestado em laudo pericial.

Após o homicídio, houve a subtração de bens, notadamente a motocicleta Honda/CG 160 e o dinheiro em espécie que a vítima portava, os quais não foram localizados até o presente momento.

A intenção de subtrair resta demonstrada pelo fato de que o réu conduziu a vítima à chácara após negociação anterior acerca da motocicleta, ciente de que ela possuía
val
o
r em espécie
, vindo a apropriar-se do veículo logo após o cometimento do crime.

Ademais, os autos revelam fortes indícios de que o homicídio foi empregado como meio para viabilizar a subtração patrimonial, configurando o denominado
latrocínio preordenado
.

Tal conclusão é corroborada: (i)
pelas mensagens trocadas entre o réu e a vítima, que indicam a premeditação do encontro;
(
ii
)
pela fragilidade da versão apresentada pelo acusado, que alega legítima defesa de forma contraditória e isolada;
(
iii
)
pela imediata apropriação da motocicleta após o crime, com posterior alienação informal admitida pelo próprio réu; e
(
iv
)
pelos elementos probatórios constantes dos depoimentos testemunhais e policiais, que apontam motivação patrimonial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, afastando-se a remessa ao Tribunal do Júri
.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO - IMPOSSIVIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O ANIMUS FURANDI - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 0000240-44.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2022,
Publicado
no DJE 03/09/2022)
;

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ANIMUS FURANDI – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA – DIREÇÃO DA VIOLÊNCIA DO PROPÓSITO CRIMINOSO AO PATRIMÔNIO DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INDENIZAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP – FIXAÇÃO DE OFÍCIO –IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A APURAÇÃO, DURANTE A INSTRUÇÃO, DO QUANTUM DEVIDO – REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A subtração de objetos pertencentes à vítima caracteriza categoricamente, a prática do crime de latrocínio, uma vez que a morte daquela adveio da vontade dos Apelantes em obter vantagem patrimonial, de modo a restar infundado, portanto, o pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio. Por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e o da correlação do pedido formulado com a decisão, a indenização de que trata o
art
. 387, IV, do CPP, não pode ser fixada na sentença condenatória se ausente pedido formal por parte do Ministério Público ou do ofendido, e o tema não foi sequer debatido durante a instrução. Apelo desprovido. Indenização do art. 387, IV do CPP afastada
ex

officio
.

(TJ-MT - Apelação: 0000493-95.2013.8.11 .0015, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/02/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2015)
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e DOU-LHE
PROVIMENTO, para
determinar que o juízo competente para julgar, em tese, o crime de “latrocínio preordenado” é o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, com fulcro na Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025